Tribunal: TJES
Processo: 0006039-12.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006039-12.2022.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALEXANDRE SOTTELE CHRISTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. 1. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 2.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS.
INVIABILIDADE. DROGAS DESTINADAS À VENDA.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes, possuem relevante valor probatório quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos. 2. O artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, estabeleceu alguns critérios que ajudam a verificar se a droga apreendida era para uso pessoal ou não.
In casu,
as circunstâncias da apreensão revelam que a droga se destinava ao tráfico de entorpecentes, já que restou demonstrado que o apelante estava em local de intenso tráfico de drogas, tendo sido apreendido com ele dinheiro trocado, além de drogas prontas para a venda, além de drogas ainda não porcionadas, rádio comunicador e armas de fogo. Lado outro, mesmo que o apelante seja usuário de drogas, assim como alega a defesa, de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes. 3. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0006039-12.2022.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALEXANDRE SOTTELE CHRISTO
Advogado(s) do reclamante: ELCIMAR FELIX DE VELOIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
Alexandre Sottele Christo
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica (fls. 180/186 dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, às fls. 02/03 dos autos físicos, narra, em resumo, o seguinte:

“
Narram as peças informativas anexas que,
no dia 22 de setembro de 2022, por volta das 15:44 horas, na Rua Almir Cruz Amorim, próximo ao "Centro Espírita", bairro Nova Valverde, neste município, o denunciado Alexandre Sottele Christo trazia consigo 57 (cinquenta e sete) "pedras de crack", 02 (dois) "pedaços de crack", 01 (um) rádio comunicador e R$ 728,50 - (setecentos e vinte e oito reais), o que denotava serem todas as substâncias destinadas à comercialização e o dinheiro fruto dessas vendas, bem como 01 (uma) arma de fogo do tipo revólver, calibre 32, 01 (uma) arma de fogo do tipo pistola, marca "Taurus (Brasil)", modelo "838", calibre .380 ACP, 17 (dezessete) munições do tipo ogival, marca "CBC", calibre .380 ACP e 01 (um) carregador de pistola 838, calibre .380, conforme auto de apreensão de fls. 12/13, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas de fls. 14 e auto de eficiência de arma de fogo de fls. 19/20.

Revelam os autos que, Policiais Militares, durante patrulhamento no aludido local, conhecido pelo intenso tráfico de drogas, visualizaram um indivíduo segurando uma sacola e se evadindo assim que percebeu a presença policial. Ademais, durante sua fuga, o elemento dispensou a sacola em um terreno baldio, o que chamou ainda mais a atenção dos agentes que realizaram acompanhamento e lograram êxito em abordá-lo momentos depois.

Consta dos autos que, o homem foi identificado como sendo o denunciado Alexandre Sottele Christo e, procedida busca pessoal, foram apreendidas em sua posse 57 (cinquenta e sete) "pedras de crack" porcionadas para venda e R$ 228,50 (duzentos e vinte e oito reais e cinquenta centavos) em espécie, fracionados em notas menores, característico do dinheiro proveniente da comercialização de entorpecentes.

Consta, ainda, que, procedida busca pela sacola no terreno baldio onde foi dispensada, essa foi localizada e em seu interior estavam armazenados 02 (dois) "pedaços de crack", R$ 500,00 (quinhentos reais) e 01 (um) rádio comunicador. Além disso, próximas à sacola, foram apreendidas 01 (uma) arma de fogo do tipo revólver, calibre 32, 01 (uma) arma de fogo do tipo pistola, marca "Taurus (Brasil)", modelo "838", calibre .380 ACP, 17 (dezessete) munições do tipo ogiva
l
, marca "CBC", calibre .380 ACP e 01 (um) carregador de pistola 838, calibre .380.
[
...
]
”

.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo,
o
magistrad
o
de primeira instância
condenou

a
recorrente
nas sanções do
artigo 33,
caput,

c/c artigo 40, IV,
da Lei
nº
11.343/06,
à pena de
09
(
nove
)
anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, bem como ao pagamento de
700
(
sete
cento
s
) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime
fechado.

Nas
razões recursais
, sediadas no id.
7881757
, a defesa requer:
i)
a absolvição do apelante, por falta de provas quanto à autoria;
ii)
subsidiariamente, seja a conduta desclassificada para o delito do art.28, da Lei de Drogas.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao
mérito
da causa.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um
tipo penal misto alternativo
ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim,
traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que
, de algum modo,
participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente,
bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, a
autoria
e a
materialidade
do crime de tráfico de drogas restaram
incontestes
nos autos físicos, por meio do
Auto de Apreensão
de fl. 15, do
Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas
de fl. 17, Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de fl. 22, , pelo
Boletim Unificado
de fls. 82/84, bem como por meio do
Laudo de Exame Químico
de fl. 105 e do Laudo de Perícia Criminal (Exame de arma de Fogo) de fls. 122/125, além da prova testemunhal colhida em sede investigativa e em juízo.

A esse respeito, importa consignar que o Policial Militar Diego dos Santos Neves, ao ser ouvido na esfera policial às fls. 07/09, assim relatou quando à abordagem do apelante:

“
que durante patrulhamento pelo Bairro Nova Valverde, na rua Almir Cruz de Amorim, próximo ao Centro Espírita, a guarnição da RP 4435 (CB Santos e SD da Silva) avistou um indivíduo segurando uma sacola, em frente a escadaria, local conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes, que ao perceber a presença da guarnição, empreendeu fuga descendo a escadaria, momento em que jogou a referida sacola num terreno baldio, sendo alcançado logo em seguida pela guarnição, e identificou-se como Alexandre Sottele Cristo, 23. Após a busca pessoal, foram encontradas no bolso da bermuda do abordado 57 pedras de substância similar a crack porcionadas para o comércio e 228,50 em espécie, em notas fracionadas e em sua cintura estava um celular Redmi de cor escura, e diante do flagrante ilícito foi dada voz de prisão ao indivíduo. Ante a suspeita de que a sacola dispensada pudesse conter materiais ilícitos, solicitamos o apoio da RP 4782 da 3ª CIA/7ºBPM, bem como da equipe de k-9 da força tática do 7ª BPM, a bordo da RP 4968, para que fosse realizada uma varredura no terreno supracitado. Após as buscas das equipes e por meio da semovente k-9 Bella, foi encontrada a referida sacola, contendo dois pedaços de substâncias similar a crack, totalizando aproximadamente 215 gramas, conforme lacre nº 0539112, R$ 500,00 em espécie, e um rádio comunicador da marca motorola, nas cores preto e amarelo. Forma encontrados ainda próximos a essa sacola uma pistola taurus modelo 83B, calibre .380, marca Taurus, nº KKN 97988, em condições de pronto emprego, municiada e carregada com um carregador, contendo 17 munições calibre .380 intactas, [...] e também um revólver calibre .32 com capacidade para 07munições, desmuniciado, sem marca e numeração aparentes, [...] em tempo, informo que o detido, que estava usando uma tornozeleira eletrônica, não apresenta lesões [...]”.

No mesmo sentido foi o relato do Policial Militar André dos Santos da Silva às fls. 10/11.

A
o ser ouvido em juízo (mídia acostada à fl.
164
), portanto, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o Policial Militar André dos Santos da Silva que realizou a abordagem do réu no dia dos fatos,
narrou
o que segue:

“
[...] que estavam em patrulhamento; que o local é de intenso tráfico de drogas; que quando conseguiram ver a escadaria, viram um indivíduo que, quando avistou a viatura, saiu correndo com uma sacola na mão descendo a escadaria; que aceleraram a viatura e conseguiram alcançá-lo; que localizaram droga no bolso dele; que ele também estava com uma quantia em dinheiro; que tentaram localizar a sacola nas proximidades, que ele havia jogado fora; que foi acionado o k9, que localizou a sacola, contendo as drogas em pedaços, não porcionadas; que também foi encontrada uma quantia em dinheiro e um radiocomunicador nessa sacola; que localizaram ainda uma arma de fogo, um pouco mais escondida, próxima à sacola; que era duas armas de fogo, na verdade, uma pistola e uma 32; que questionado sobre as armas, o acusado informou que seriam para a sua defesa; que ele admitiu que a droga era dele, mas negou que a sacola era a dele; que não tinha mais ninguém com o acusado no momento da abordagem; que após a detenção apareceram pessoas para tentar atrapalhar o trabalho; [...] que a sacola foi localizada num terreno baldio; que era uma região de morro, com barranco; que a sacola encontrada era semelhante com a que viram com o acusado; que era uma sacola branca pequena; que confirma o depoimento prestado na esfera policial; [...] que na sua experiência profissional, pode acontecer de a pessoa portar droga em pedaços ainda não fragmentados e essa droga ser vendida por valores mais altos ou, ainda, a pessoa estar portando essa droga em pedaços maiores apenas transportando para outro local, sendo que já viu situações de pessoa portando pedaços maiores de drogas; [...] que já tinha abordado o acusado no local”.

Em consonância com o relato acima, vejamos o depoimento em juízo do Policial Militar Diego dos Santos Neves, também acostado na mídia de fl. 164:

“
que durante o patrulhamento foi avistado o Alexandre com uma sacola e ao perceber a
presença da guarnição, ele empreendeu fuga nessa escadaria; que antes de ser alcançado ele jogou essa sacola em um terreno baldio ao lado; que ao ser alcançado foi feita busca pessoal e foi identificada uma certa quantidade de crack pronta para venda e uma quantia em dinheiro e um celular; que em razão da sacola acionaram apoio da K9; que após buscas no terreno foi encontrada a sacola com uma certa quantidade de crack, salvo engano, dois pedaços, tinham outros materiais, um rádio e dois armamentos próximos à sacola; que essa sacola era a mesma que avistaram com o indivíduo; que era uma sacola plástica; [...] que o local é de tráfico de drogas; que já conhecia o acusado do bairro; que sabe que ele usava uma tornozeleira; que ele admitiu a droga, bem como dos armamentos; que não era uma distância muito grande do momento em que avistaram ele e o alcançaram; que a sacola encontrada era a mesma encontrada com ele; que confirma o depoimento prestado na esfera policial
[...]”.

Nesse contexto, cabe ressaltar, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrente, o meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento desses agentes públicos ganha
especial importância
, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Ademais,
segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.
- A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente. - Agravo regimental não provido.” (STJ; AgRg-HC 718.028; Proc. 2022/0010327-0; PA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 15/02/2022; DJE 21/02/2022).

“[...]. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os
depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório
, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...].” (STJ – AgRg no AREsp 918323 / RS – Relator Ministro RIBEIRO DANTAS – T5 – QUINTA TURMA – DJe 26/11/2019).

O apelante, ao ser
interrogad
o
em juízo, limitou-se a negar a prática do crime, alegando que havia comprado 06 (seis) pedras de crack para consumo próprio.

Assim, analisados os elementos probatórios presentes nos autos, constato que restou cabalmente comprovado que o apelante, no dia dos fatos, foi avistado pela polícia militar em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, tendo empreendido fuga e dispensado uma sacola em um terreno baldio. Ao ser alcançado, em busca pessoal
foram apreendidas em sua posse 57 (cinquenta e sete) pedras de crack porcionadas para venda e R$ 228,50 (duzentos e vinte e oito reais e cinquenta centavos) em espécie, fracionados em notas menores. Além disso, após buscas com a unidade K9 no terreno baldio indicado, foi encontrada a sacola dispensada pelo acusado, em que estavam armazenados 02 (dois) pedaços de crack, R$ 500,00 (quinhentos reais) e 01 (um) rádio comunicador, sendo ainda encontrados dois armamentos próximos à sacola.

Dessa forma, a prova acostada aos autos dá conta de que
o
apelante praticou
o crime do tráfico de drogas,
d
e modo que

não merece prosperar pleito absolutório, devendo ser mantida a condenação de
Alexandre Sottele Christo

nas sanções do artigo
33,
caput,
da Lei nº 11.343/06.

Prosseguindo,
a defesa requer que a conduta seja
desclassificada para a do artigo 28, da Lei nº 11.343/06
, o que também se revela inviável. Explico.

Como cediço, o artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006, trouxe alguns critérios que ajudam a balizar se a droga apreendida se destina ao tráfico ou ao consumo pessoal. Vejamos:

“
Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida,
ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”.

Nessa linha, a diferença substancial entre o delito de tráfico de drogas e aquele descrito no art. 28, também da Lei nº 11.343/2006, está no fato de que, para a configuração deste último, exige-se que
as circunstâncias da apreensão da droga e as condições pessoais do agente demonstrem que o destino da substância seja para consumo próprio.

Dessa forma, no caso em questão, as circunstâncias da apreensão revelam que a droga se destinava ao tráfico de entorpecentes, já que restou demonstrado que o apelante estava em local
de intenso tráfico de drogas,
tendo sido apreendido com ele dinheiro trocado, além de drogas prontas para a venda, além de drogas ainda não porcionadas, rádio comunicador e armas de fogo.

Lado outro, mesmo que o apelante seja usuário de drogas, assim como alega a defesa, de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício. Nesse sentido, colaciono precedente deste Tribunal de Justiça:

2. Assim, configurada a conduta típica do art. 33 da Lei nº 11.343/06, inviável o acolhimento dos pedidos de absolvição e desclassificação para o delito de posse de drogas para o consumo próprio,
sendo imperioso ressaltar que de acordo com entendimento jurisprudencial pátrio, solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e a traficante, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de entorpecentes para sustentar o seu próprio vício
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 030180007863, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUND
A
CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 28/07/2021, Data da Publicação no Diário: 06/08/2021). [...] (TJES; APCr 0003374-94.2017.8.08.0045; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 15/09/2021; DJES 24/09/2021).

Dessa feita, ao analisar atentamente o conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que não assiste razão à douta defesa quanto ao argumento de que a substância se destinava ao consumo próprio do apelante, restando demonstrado que o acusado efetivamente praticava tráfico de entorpecentes.

Portanto,
inviável a desclassificação da conduta praticada p
or
Alexandre Sottele Christo
, que se enquadra no artigo 33,
caput
, da Lei n
º
11.343/06, para aquela prevista no artigo 28, da mesma lei
, que se refere ao consumo pessoal de drogas.

À luz do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se na íntegra os termos da sentença impugnada.

É como voto.

Vitória, 14 de junho de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)